Tribunal: STF
Processo: RE 1553134
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa: Direito previdenciário. Agravo regimental no recurso extraordinário.  aposentadoria por idade híbrida. Termo inicial dos efeitos financeiros do benefício. Interesse de agir. Requerimento administrativo instruído. Tema 350 da repercussão geral. Agravo desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o qual reconheceu o direito da parte autora à aposentadoria por idade híbrida, fixando como termo inicial dos efeitos financeiros do benefício a data do segundo requerimento administrativo (11.11.2022), por ter sido o único devidamente instruído com início de prova material da atividade rural.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão recorrida violou a tese fixada no tema 350 da repercussão geral ao desconsiderar o primeiro requerimento administrativo, apresentado em 12.11.2019, como termo inicial dos efeitos financeiros do benefício, ao fundamento de ausência de documentos essenciais à sua análise; e (ii) saber se o entendimento notoriamente contrário da Administração à postulação do segurado, demonstrado pelo indeferimento de ambos os requerimentos administrativos, autorizaria o afastamento da exigência de prévia instrução completa do pedido, de modo a reconhecer a data do primeiro protocolo como marco inicial dos efeitos financeiros da aposentadoria.



    III. Razões de decidir



    3. O acórdão recorrido aplicou corretamente a tese fixada no tema 350 do Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer que o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício deve coincidir com o requerimento administrativo devidamente instruído, o que, no caso concreto, somente ocorreu em 11.11.2022. A ausência de documentos essenciais no primeiro protocolo (12.11.2019) impossibilitou a análise do pedido pela Administração, razão pela qual não se configura resistência indevida nem se caracteriza ofensa à jurisprudência consolidada desta Corte.



    4. A alegação de que o INSS deveria ter orientado a parte agravante quanto aos documentos necessários à comprovação do tempo de serviço rural não elide o ônus da parte de apresentar os elementos mínimos à formulação de sua pretensão administrativa. A exigência de prévio requerimento devidamente instruído não se confunde com a atuação orientadora da autarquia, sendo esta um dever complementar, mas que não transfere ao INSS a responsabilidade pela má formulação inicial da postulação. Inviável, portanto, o reconhecimento do interesse de agir com base em suposta má condução administrativa, especialmente quando ausente prova de comportamento reiteradamente contrário da Administração. 



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.



_________



Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/91, art. 88. 



Jurisprudência relevante citada: Tema 350 do STF, Súmula 279 do STF, RE 1.541.488 AgR.